Tribunal: CARF
Processo: 11065.002798/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002798/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.335 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE CALÇADOS WIRTH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
INSUMOS- PIS NÃO-CUMULATIVO.
Aplicação do REsp STJ no 1.221.170/PR , nos conceitos de essencialidade e
relevância é de se reverter as glosas efetuadas para tratamento de resíduos
industriais por seguir determinação normativa de órgão de controle.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os créditos da Cofins e do PIS/Pasep objetos de ressarcimento, por expressa
determinação legal, não ensejam atualização monetária ou incidência de juros.
Sumula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes a tratamento de
resíduos industriais.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
O processo foi digitalizado posteriormente à sua formalização, de sorte que há uma
pequena diferença entre a numeração original das folhas e a nova numeração atribuída
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002798/2009-32
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

automaticamente pelo sistema e-processo, que está sendo adotada na presente decisão.
O processo trata de pedido de ressarcimento, no valor de R$ 176.953,11,elaborado
através do PerDcomp no 20578.96466.051109.1.1.08-4299, às fls. 4/7, referente a
crédito de PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação.
A fim de se confirmar a correta a apuração do crédito pleiteado pela manifestante, foi
instaurado Procedimento Fiscal, conforme TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL E INTIMAÇÃO no 001 (fls.86/87), solicitando esclarecimentos sobre os dados
contidos nos arquivos magnéticos apresentados anteriormente pelo interessado, em
como documentação complementar referente ao período sob análise.
Após análise da documentação entregue pelo contribuinte em atendimento à intimação,
foi emitido Auto de Infração ± Glosa de Créditos da COFINS (fls. 103/113) do qual se
transcrevem alguns trechos:
(...)IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS Da análise dos arquivos
magnéticos entregues pelo contribuinte à fiscalização, foram constatadas
irregularidades na contratação de mão-de-obra de terceirizadas e a inclusão de custos
e serviços na apuração da base de cálculo das contribuições não contemplados pela
legislação de regência, conforme detalhadas a seguir.
Aproveitamento de Créditos Não Contemplados Pela Legislação
Analisando o DACON apresentado pelo contribuinte à RFB, constatamos valores
significativos informados na linha 13 - Outras operações Com Direito a Crédito -das
fichas 6A e 16A para o período analisado.
Atendendo intimação da fiscalização o contribuinte apresentou planilhas em formato
Excel detalhando a origem desses créditos. De posse dessas planilhas(cópias impressas
anexas ao processo) pudemos observar que o contribuinte entendeu os custos e serviços
abaixo relacionados como vinculados à produção, no entanto, os mesmos não são
contemplados pela legislação em regência (Base Legal: Leis s no 10.637/02 e
10.833/03, artigo três o) e, por conseguinte não podem fazer parte da base de cálculo de
créditos da contribuição:
Assist. Médica e Farmacêutica a Empregados Benefícios a Empregados Transporte
Próprio de Funcionários Assistência Odontológica Programa de Alimentação do
Trabalhador Materiais de Limpeza Higiene e Proteção Gastos com Veículos
Tratamento de Resíduos Inds.Serviços de Terceiros c/Exportação Comissões s/ Venda
Merc. Externo Comissões s/ Venda Merc. Interno Despesas com Feiras e Eventos
Propaganda e Publicidade Serviços de Terceiros (análise de situação cadastral Equifax
)Honorários Profissionais PJ
Assim, a fiscalização procedeu à glosa dos créditos acima discriminados.
Foram realizadas ainda glosas referentes a créditos provenientes da contratação de mão
de obra de empresas terceirizadas, conforme abaixo se explica.
Afirma o Auditor Fiscal: No entanto, examinando mais detalhadamente essas
operações, verificamos que, embora regularmente constituídos, estes fornecedores não
são, de fato, pessoas jurídicas independentes da Indústria de Calçados Wirth Ltda.,
conforme demonstraremos no decorrer do presente relatório. (grifei)
Os fornecedores supracitados forneceriam a mão de obra terceirizada indústria de
Calçados Wirth Ltda.
O Auditor Fiscal segue relatando a realização de ação fiscal na área previdenciária sobre
a Indústria de Calçados Wirth LTDA, onde ficou comprovado que os seus fornecedores
(Calçados Albertina LTDA, Calçados Amizade LTDA e Calçados Sophia LTDA) não
eram de fato pessoas jurídicas independentes da interessada.
Assim, com base na ação fiscal concluída anteriormente e após o cruzamentos dos
dados das empresas implicadas (Indústria de Calçados Wirth e suas fornecedoras),
concluiu a fiscalização que existia uma estreita ligação entre todas as envolvidas e que a
mão-de-obra, na realidade, deveria estar registrada na Indústria de Calçados WirthLtda.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

Para chegar a tal conclusão a fiscalização constatou o estreito relacionamento entre as
empresas envolvida, conforme tópicos abaixo elencados, melhor desenvolvidos no
relatório fiscal:
a) Quadro societário e relação entre os sócios das empresas envolvidas.
b) Mesmo contador.
c) Migração de funcionários da Wirth para a Calçados Albertina.
d) Emissão de notas fiscais sequenciais.
e) Grande comprometimento das receitas com despesas de mão-de-obra.
f) Ausência de patrimônio (falta de registro em ativo permanente de máquinas e
equipamentos das empresas fornecedoras).
Portanto, conclui o Auditor Fiscal: Tendo em vista todos os fatos e provas acima,
concluímos que os supostos serviços de industrialização por encomenda prestados pela
Calçados AlbertinaLtda., Calçados Amizade Ltda. e Calçados Sophia Ltda. são na
realidade os custos relativos à própria folha de pagamento da Indústria de Calçados
WirthLtda. Restou claro que essas terceirizadas constituem-se em parte da Wirth,
formando uma única empresa. Sendo assim, o contribuinte não pode se creditadas
contribuições em relação aos serviços dessa mão-de-obra, por expressa vedação legal
ao creditamento sobre a folha de salários (mão-de-obra paga pessoa física). Base
Legal: Leis n.o 2 10.637/02 e 10.833/03, artigo três o, § 2o.
Pelo acima exposto, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa dos créditos provenientes da
contratação de mão de obra de empresas terceirizadas.
A Ação Fiscal conclui pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$
143.428,42.
Assim, foi emitido o Despacho Decisório (DD), à fl. 117, com o reconhecimento parcial
do valor pleiteado pelo interessado.
O contribuinte tomou ciência (fl.119) do DD em 01/09/2010, apresentando
manifestação de inconformidade em 29/09/2010, fls.145/197, nos seguintes termos: (...)
Não resignada frente a tal situação, a impugnante apresenta a presente peça,
impugnando a parte relativa à glosa decorrente dos créditos sobre as despesas/ou
custos não reconhecidos pela autoridade fiscal, demonstrando a ilegalidade do ato
administrativo, conforme segue.Com relação aos valores referentes à mão de obra
terceirizada, a empresa não irá apresentar impugnação.
A interessada passa a apresentar sua defesa subdividindo-a nos seguintestópicos:1) Do
principio da não-cumulatividade e sua aplicação às contribuições para o PIS e COFINS
.2) Da implantação do principio da não-cumulatividade quanto às contribuições ao PIS e
COFINS.
Aí são apresentadas teses sobre o conceito de insumos utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A defesa apresenta o seguinte entendimento: No caso da impugnante, dentro do
conceito de bens que lhe dão direito aproveitamento, pode-se incluir, as matérias
primas, material de embalagem produtos intermediários empregados diretamente no
processo produtivo. Além disso, se enquadra no conceito de "insumo" que irá, direta ou
indiretamente, proporcionar o incremento do objeto social da empresa, todos os
serviços intrinsecamente necessários a atividade da empresa, tais como: os valores
pagos a empresas pela representação comercial (comissões), As despesas de
marketing para divulgação do produto, os serviços de consultoria prestados por
pessoas jurídicas (aqui incluídos assessoria na área industrial, jurídica, contábil,
comércio exterior, etc.), os serviços de limpeza, os serviços de vigilância, etc. No caso
em questão, cabe ressaltar que os itens objeto da glosa fiscal correspondem a valores
pagos a pessoas jurídicas estabelecidas nos pais (todas contribuintes da COFINS/PIS),
sendo que referidos custos são intrinsecamente necessários à atividade da empresa,
conforme o abaixo exposto (para fins exemplificativo) : (...)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

A defesa segue listando e tecendo comentários sobre itens que considera necessários à
atividade de empresa, quais sejam: assistência médica e odontológica,
comissões/vendas, tratamento de resíduos industriais, transporte de pessoal e
pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas, despesas de exportação e
manutenção de software
E ainda considera que pode ser enquadrado como insumo as mercadorias adquiridas
para uso e consumo, tais como: o material empregado na limpeza, os uniformes
equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos
com propaganda, publicidade e anúncios, formação profissional dos funcionários,
A defesa entende ainda que 3insumo todas As despesas necessárias à consecução do
objeto social da empresa, cabendo ressaltar que, parafinas de apuração da base de
cálculo das contribuições não-cumulativas, apenas poderá ser considerado como
insumo aquelas aquisições em relação as quais houve a incidência das contribuições na
etapa anterior.
Nesse diapasão prossegue a defesa, apresentando textos de renomados juristas sobre o
tema e segue nos seguintes termos: Ora, como não admitir que os significativos custos
relativos aos serviços prestados a impugnante - especialmente em relação as comissões
pagas as empresas de representação comercial, publicidade, tratamento de efluentes,
vigilância e limpeza - não sejam considerados custos necessários à atividade da
empresa? Em relação As comissões, essas são contabilmente registradas 2inclusive -
como despesas diretas com vendas. As receitas obtidas pelos prestadores de tais
serviços são devidamente tributadas pelas contribuições PIS/COFINS, razão pela qual,
caso não venham a ser consideradas como dedutíveis da base de cálculo das mesmas,
inequivocamente haveria a cumulatividade tributária, proibida pela Constituição e pela
Lei.
(...)Deduzir os custos necessários (insumos) à atividade da empresa em relação aos
quais houve a incidência da contribuição trata-se da condição de possibilidade da não-
cumulatividade. Isto é, não se pode falar em efetiva não-cumulatividade, se, parte do
ônus tributário suportado em determinada etapa da circulação das mercadorias, bens
ou serviços não for, de fato, deduzido do ônus tributário a ser suportado na etapa
seguinte.
Enfim, o entendimento da autoridade fiscal vai de encontro à própria disposição
constitucional que inseriu o principio da não-cumulatividade às contribuições sociais 2
artigo 195, § 12 da CF/88 2 e desconsidera que sequer o legislador federal poderia
deixar de observar a norma contida no artigo 195, parágrafo 12,da Constituição
Federal, cuja eficácia é plena para aqueles setores específicos da economia, definidos
por lei, em relação aos quais a não-cumulatividade deverá ser uma regra que atinja os
fins para os quais foi instituída.
A defesa segue questionando a não aplicação da Taxa Selic sobre ressarcimento de
créditos.
Ressalta que a partir de 1° de janeiro de 1996, é cabível a incidência de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
na compensação ou restituição de tributos, nos termos do que dispõe o artigo 39,
parágrafo 4° da Lei n 9.250/95
Entende que o ressarcimento pleiteado deve ser atualizado pela Taxa Selic ocorrida
entre o mês da apuração até o mês da efetiva restituição .
Transcreve acórdão do CARF, sobre ressarcimento de IPI, que corrobora soeu
entendimento.
Afirma ainda que a impugnante não pode ficar a mercê dos efeitos negativos do
transcurso do tempo, sendo plenamente legitimo atualizar, pela taxa SELIC, seus
créditos indevidamente indeferidos pela autoridade administrativa, desde a apuração
do pedido ate o efetivo ressarcimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

A manifestante conclui sua defesa requerendo que seja revista a glosa relativa a outras
despesas não reconhecidas pelo Fisco, no valor de R$ 19.778,74, e que o valor do
ressarcimento seja atualizado com a variação da Taxa Selic, ocorrida deste à apuração
do crédito até a efetiva devolução.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Fortaleza, Acórdão no
08-34.904, em 25/02/2016, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2009
INSUMOS-
PIS
NÃO
CUMULATIVO-
CONCEITO.
Para fins da apuração do PIS não-cumulativo, entende-se por insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou
produção de bens destinados à venda e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Os créditos da Cofins e do PIS/Pasep objetos de ressarcimento, por
expressa determinação legal, não ensejam atualização monetária ou
incidência de juros.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz as
seguintes alegações, em síntese:
- despesas e/ou custos sem direito a crédito do PIS e Cofins:
- atualização pela taxa Selic
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
A empresa se dedica a fabricação de calçados, destinados, quase que na sua
totalidade, para o exterior. E apresentou pedido de ressarcimento, PER/Dcomp, que foi
submetido a procedimento fiscal referente ao crédito de PIS/PASEP não cumulativo –
Exportação.
Da análise dos arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte à fiscalização,
foram constatadas irregularidades na contratação de mão-de-obra de terceirizadas e a inclusão de
custos e serviços na apuração da base de cálculo das contribuições não contemplados pela
legislação de regência, que foram glosados.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

No DACON apresentado haviam valores informados na linha 13 – Outras
operações Com Direito a Crédito - das fichas 6A e 16A para o período analisado, que a
recorrente entendeu como vinculados à produção:
- Assist. Médica e Farmacêutica a Empregados
- Benefícios a Empregados
- Transporte Próprio de Funcionários
- Assistência Odontológica
- Programa de Alimentação do Trabalhador
- Materiais de Limpeza Higiene e Proteção
- Gastos com Veículos
- Tratamento de Resíduos Inds.
- Serviços de Terceiros c/Exportação
- Comissões s/ Venda Merc. Externo
- Comissões s/ Venda Merc. Interno
- Despesas com Feiras e Eventos
- Propaganda e Publicidade
- Serviços de Terceiros (análise de situação cadastral Equifax )
- Honorários Profissionais PJ
A respeito das glosas efetuadas a recorrente entende que todos os itens
glosados devem ser revertidos já que irão direta ou indiretamente proporcionar o incremento do
objeto social da empresa, e todos os serviços são intrinsicamente necessários à atividade da
empresa.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se
encontra decidio, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1036 e seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e
relevância. A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A recorrente informa que a empresa proporciona a assistência médica e
odontológica aos seus funcionários, mediante a contratação de empresas especializadas para
tanto, como forma de prover uma melhor saúde física aos seus funcionários; as despesas relativas
às comissões pagas às pessoas jurídicas que intermediam as vendas são consideradas como custo
direto com vendas, para fins contábeis; a empresa é obrigada, por expressa disposição legal, a
tratar os seus resíduos industriais, o que realiza através de empresa especializada; ela contrata
empresas especializadas para o transporte de pessoal e o preparo de refeições aos seus
funcionários; e apesar de constar que as despesas são referentes ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador, na verdade esses são os valores pagos às empresas credenciadas perante o PAT,
para fornecer refeições coletivas a funcionários; e sem a contratação de empresas exportadoras,
as mercadorias produzidas pela recorrente não serão remetidas ao mercado externo; da mesma
forma, sem a manutenção de software, que gerencie todas os controles internos, a empresa não
poderá realizar adequadamente as suas atividades.
Somados a isso, pode ser enquadrado como insumo às mercadorias adquiridas
para uso e consumo, tais como: o material empregado na limpeza, os uniformes e equipamentos
de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos com propaganda,
publicidade e anúncios, formação profissional dos funcionários, etc.
Além disso também devem ser consideradas as despesas de marketing para
divulgação do produto, os serviços de consultoria prestados por pessoas jurídicas (aqui incluídos
assessoria na área industrial, jurídica, contábil, comércio exterior, etc), os serviços de limpeza, os
serviços de vigilância, etc.
No acordão recorrido verifica-se que os julgadores de primeiro grau utilizaram
o conceito de insumo estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, a regulamentação do conceito de insumo foi definida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentro de sua competência legal (art. 92 da Lei 10.833/2003 e art. 66 da Lei
10.637/2002), através das INs SRF no 404/04 e n° 247/02.
E conclui:
Pelo já exposto, conclui-se logo que os dispêndios com aquisição de bens e serviços citados
pela defesa não são diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, não sendo, portanto, caracterizados como insumos.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ, já
que não observaram a aplicação do REsp STJ, que não estava ainda disponível à época do
julgamento.
Entendo que apenas é possível reverter a glosa dos tratamentos dos resíduos
industriais já que decorrem de expressa disposição legal e normativa de órgãos de controle,
visando impedir danos ambientais.
Com relação às demais despesas, como assistência médica e farmacêutica,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência odontológica,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros com
exportação, serviços de terceiros e honorários profissionais glosados pela fiscalização, no
presente caso, não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da contribuinte. Tais
gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a meu sentir, à regra
de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade da empresa ou
implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes. Da mesma
forma, não há previsão legal para o creditamento com base em despesas com feiras e eventos,
propaganda e publicidade, bem como com comissões sobre vendas, gratificações e outras
remunerações de mesma espécie pagas a empregados.
Ademais a defesa da recorrente é muito sucinta e genérica, não apresentando
detalhes sobre a utilização dos insumos no seu processo produtivo, ou justificativas mais
robustas sobre porque a glosa deveria ser revertida.
Também aparece a imputação fiscal sobre determinados fornecedores, que não
seriam pessoas jurídicas independentes, a fiscalização entendeu que os fornecedores Calçados
Albertina Ltda, Calçados Amizade Ltda e Calçados Sophia Ltda, não eram de fato pessoas
jurídicas independentes da interessada, por haver uma estreita ligação entre todas as envolvidas e
que a mão-de-obra, na realidade, deveria estar registrada na Indústria de Calçados Wirth Ltda.
Sendo, como de fato são, definitivas, portanto irreformáveis, as decisões de 1*
Instância na parte em que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
oficio, havendo preclusão administrativa, gerando efeitos imediatos no universo jurídico. O
efeito da preclusão é, efetivamente, tomar o ato decisório administrativo irretratável,
estabilizando a relação entre a administração e o administrado.
No que diz respeito à atualização do montante do crédito pela a incidência de
juros equivalentes à taxa SELIC, na compensação ou restituição de tributos, consoante o que
estabelecem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, eventuais créditos de PIS e COFINS
decorrentes do regime da não-cumulatividade não podem sofrer incidência de correção
monetária desde a data da constituição dos mesmos:

“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do
art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização
monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”.
A matéria já foi objeto de discussão no âmbito deste Conselho, culminando
com a edição da Súmula CARF no 125, de observância obrigatória pelos seus membros,
consoante o que estabelece o art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n o 343/2015, nos seguintes termos:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002798/2009-32

“Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003.”
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO, revertendo as glosas referentes a tratamento de resíduos industriais.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital